Tribunal: STF
Processo: ARE 1497068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO SOBRE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU PROPTER LABOREM NÃO SE INCORPORAM AOS VENCIMENTOS PARA QUALQUER EFEITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí (LC 13/94) e das normas que regem os vencimentos dos policiais militares, as verbas de caráter indenizatório ou de natureza propter laborem NÃO COMPÕEM a remuneração integral do servidor.



    2. Nesse sentido, o servidor público estadual não faz jus à inclusão do adicional noturno e do auxílio-refeição na base de cálculo do 13º salário e do abono de férias.



    3. Quanto à VPNI-Lei 6173/2012, após uma minuciosa análise da ficha financeira acostada, verificou-se que a referida rubrica foi levada em consideração no cômputo da gratificação natalina e do adicional das férias, o que demonstra uma clara intenção do autor/apelante em tentar induzir o julgador a erro.



    4. Por sua vez, o abono de permanência é uma vantagem paga ao servidor que, apesar de cumprir os requisitos de aposentadoria voluntária, opta por continuar exercendo a atividade laboral. Por ser vantagem paga em caráter permanente, incorporando-se à remuneração do servidor, possui natureza remuneratória, devendo, pois, ser incluída na base de cálculo do décimo terceiro e do abono de férias.



    5. Apelações conhecidas e não providas



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, XIV e §6º, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente